Tribunal: TJDFT
Processo: 0020643-58.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0020643-58.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: MARCIO SOUSA ARBOS DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 8866090): CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. ART. 231, INCISO VIII, DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28, DA LEI DISTRITAL No 239/92. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DE TODOS OS EFEITOS DECORRENTES. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. 1. Se a decisão que concedeu a antecipação da tutela, determinando a liberação do veículo apreendido, escora-se na verossimilhança dos fatos alegados e em entendimento do colendo Conselho Especial desta Corte de Justiça, estando presentes os demais pressupostos a que alude o art. 273, do CPC, há de ser improvido o agravo retido contra ela interposto, reiterado ao ensejo da interposição do apelo. 2. É competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. As competências legislativas atribuídas ao Distrito Federal são as reservadas aos Estados e Municípios . 3. Segundo o art. 231, inciso VIII, do CTB, transitar com o veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim", é infração média, penalizada com multa e retenção do veículo. Assim, a conduta do fiscal da Administração que, verificando a ocorrência da infração referida, remove o veículo para o depósito e condiciona a sua restituição ao pagamento da multa e despesas de depósito, não tem amparo legal, afigurando-se ilegal. 4. O Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei Distrital no 239/92, com a redação dada pela Lei Distrital no 953/95, que legislou sobre a mesma matéria objeto do art. 231, inciso VIII, do CTB, invadindo a competência privativa da União. 5. Agravo retido e apelo improvidos. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034